Tribunal: TJPA
Processo: 0801994-14.2021.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801994-14.2021.8.14.0136

APELANTE: RAFAEL LOPES BARROS JUNIOR

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ABUSO DE CONFIANÇA. SUBTRAÇÃO DE COMPUTADORES NO LOCAL DE TRABALHO. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 2 anos de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 10 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 155, §4º, II, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a conduta do réu configura furto consumado; (ii) estabelecer se há dolo específico (animus furandi) na ocultação dos bens; (iii) determinar se é aplicável a qualificadora do abuso de confiança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O dolo específico do tipo penal de furto, consistente no ânimo de assenhoramento definitivo da coisa alheia, não se comprova de forma inequívoca nos autos, sendo a versão do réu — de que ocultou os bens com intuito de protesto diante de salários atrasados — corroborada por testemunhas e pelo contexto fático.

4. O comportamento do réu, ao esconder os computadores em local de livre acesso no ambiente de trabalho e posteriormente indicar sua localização às autoridades, reforça a tese de ausência de intenção de apropriação definitiva.

5. A dúvida quanto ao elemento subjetivo do tipo penal impõe a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, sendo incabível a condenação criminal diante da incerteza quanto à presença do
animus furandi
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
“1. A configuração do crime de furto exige a presença de dolo específico de assenhoreamento definitivo da coisa alheia. 2. Diante de dúvida razoável sobre o elemento subjetivo do tipo, impõe-se a absolvição com fundamento no art. 386, III, do CPP.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 155, §4º, II; CPP, art. 386, III.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, ApCrim n. 0000942-61.2019.8.11.0009, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, 3ª Câmara Criminal, j. 07.07.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 30 de outubro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Rafael Lopes Barros Júnior apela de sentença do Juízo da Vara Criminal de Canaã dos Carajás/PA que o condenou à pena de 2 anos de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, e ao pagamento de 10 dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 155, §4º, II, do Código Penal (ID 22954131).

O apelante pugna pela absolvição, nos termos do art. 386, III, do CPP, com base na ausência de dolo, sustentando que a conduta de ocultar os computadores teve como única finalidade chamar a atenção da empresa em razão de salários atrasados, não havendo
animus furandi
.

Subsidiariamente, requer o afastamento da qualificadora do abuso de confiança, ao fundamento de que o vínculo entre o recorrente e a empresa se restringia à relação empregatícia. Por fim, requer o reconhecimento da forma tentada do crime de furto (ID 22954141).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da sentença (ID 22954144), conclusão da qual divergiu a Procuradoria de Justiça cujo opinativo foi pelo provimento do recurso (ID 25893494).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta provimento.

Segundo a narrativa acusatória, o acusado, na qualidade de vigilante do Esporte Clube Canaã, aproveitou-se da função de confiança para subtrair dois computadores de propriedade da empresa Vale S.A., utilizados nas atividades administrativas de saúde do local. As imagens do sistema de segurança registraram o agente desmontando os equipamentos, posteriormente encontrados na copa do clube, ocultos em sacos de lixo, conforme ele próprio indicou ao ser inquirido.

Após apreciar o acervo probatório, a magistrada sentenciante condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 155, §4ª, II, do CP com base na seguinte fundamentação:

Inicialmente, deve-se analisar os relatos apresentados pelas testemunhas, que coadunam perfeitamente com o que fora relatado em sede policial.

Pelo que se extrai dos depoimentos das testemunhas, o réu de fato cometeu o crime de furto, em sua forma qualificado em razão do abuso de confiança.

Não há que se falar em afastamento da qualificadora, tendo em vista que o acusado aproveitou-se da facilidade de seu posto (vigilante) para subtrair os computadores que se encontravam na esfera de disponibilidade deste, além da existência de vinculo subjetivo de credibilidade entre ele e a vítima, em razão do vínculo empregatício, circunstâncias que demonstram o abuso de confiança, sendo suficientes para incidência do inciso II da art. 155, do CP.

A Defesa não conseguiu demonstrar o afastamento que os atos cometidos pelo réu foram de menor participação, não fazendo este, portanto, jus à causa de diminuição pleiteada em sede de alegações finais.

Ademais, em que pese as alegações de que não houve inversão da posse, já que os objetos não teriam saído do local do crime, ressalto que tal alegação vai de encontro com as provas produzidas nos autos. Pelo que fora apresentado, o réu estava com a posse de fato dos bens apreendidos. Conforme a jurisprudência dos Tribunais Superiores, a consumação da ação delitiva se dá com a tomada da posse, ainda que que retomado pela vítima logo em seguida.

Logo, no que diz respeito ao pedido de reconhecimento da tentativa, entendo que tal tese deve ser afastada, visto que o crime foi praticado em sua forma consumada.

Além do mais, o réu foi quem indicou aos policiais onde se encontrava os objetos que foram furtados, demonstrado ao contrário do que alegou sua defesa, que detinha a posse dos computadores.

Resta demonstrado, portanto, o emprego da qualificadora do abuso de confiança, comprovando a autoria do denunciado pela prática do crime na modalidade qualificada pelo abuso de confiança, autorizando o decreto condenatório. (ID 22954131, pág. 4)

Em sede recursal, o apelante pugna pela absolvição sob o argumento de ausência de dolo, afirmando que a conduta de ocultar os computadores não teve por finalidade a apropriação indevida dos bens, mas apenas o intuito de chamar a atenção da empresa diante dos sucessivos atrasos no pagamento de salários. Alega, assim, inexistir o
animus furand
i indispensável à configuração do delito de furto.

A esse respeito, convém transcrever os depoimentos colhidos em juízo, a fim de proceder à adequada apreciação da tese defensiva, confira-se:

Depoimento do réu RAFAEL BARROS LOPES JUNIOR:

Que estava praticamente a dois meses sem receber. Que sua intenção não era furtar. Que colocou os computadores em uma sala de livre acesso aos funcionários. Que sua intenção era chamar atenção do cliente que era a VALE. Que seu salário era pouco e que estava sem receber. Que possuía contas a pagar. (...) Que não tinha nenhuma outra fonte de renda e que era o único provedor da sua casa. Que desmontou os computadores no horário do dia. Que desmontou apenas para desconectá-los para levá-los de um lugar para outro. Que fez isso justamente para que dessem falta dos aparelhos.

Depoimento da testemunha FERNANDA DE SÁ GUIMARÃES FELURY MACHADO:

“Que não chegou a ir no lugar que os computadores foram encontrados e não sabe dizer onde. Que apenas constatou o desaparecimento dos aparelhos e foi orientada a abrir boletim de ocorrência. Que houve algumas paralisações e que também havia em rumores a respeito de salários atrasados.”

Depoimento de BRENNER SANTOS DE ARAÚJO:

“(...) Que Rafael explicou os motivos de ter feito isso. Que na época que aconteceu isso, o clube estava mudando de diretoria. Os novos diretores não foram empossados e os diretores que aprovavam pagamento não podiam realizá-lo. Que por conta disso, já estavam a 2 meses sem receber salário. Que Rafael explicou que fez isso com o intuito de chamar atenção acerca do atraso nos pagamentos. Que não tem nenhuma reclamação ou observação a ser feita sobre o salário do Rafael. Que os computadores foram encontrados em uma área de descanso do clube. Que o local se assemelhava a uma copa. Que as pessoas que trabalhavam lá tinham livre acesso a área que os computadores foram encontrados (...)”. (ID 25893494, pág. 4
)

Como se vê, os depoimentos colhidos em juízo, quando analisados em conjunto, permitem inferir que, embora a materialidade da subtração seja incontroversa, a prova do elemento subjetivo do tipo, o dolo específico de assenhoramento definitivo, não se revela de forma incontestável. O próprio acusado, em seu interrogatório, admite a retirada dos equipamentos, mas atribui a conduta a uma motivação de protesto diante do atraso salarial, afirmando não ter pretendido deles se apropriar, mas apenas ocultá-los em local de acesso comum, para provocar a reação da administração.

A versão defensiva encontra ressonância nos testemunhos colhidos. A enfermeira Fernanda Machado, relatou rumores sobre a insatisfação decorrente dos salários em atraso. Já Brenner de Araújo confirma que os vigilantes, inclusive o réu, estavam sem receber por cerca de dois meses e que o próprio Rafael, ao ser confrontado, justificou o ato como tentativa de chamar a atenção para a situação laboral, destacando que os computadores foram localizados em área de livre acesso dos funcionários.

Destarte, tenho que os referidos depoimentos enfraquecem a certeza quanto à intenção de subtração definitiva, requisito indispensável ao reconhecimento do furto, de modo que a ausência de qualquer ato subsequente de disposição, proveito econômico ou ocultação duradoura dos bens reforça a plausibilidade da versão defensiva, recomendando prudência na afirmação do dolo de assenhoramento.

Nesse contexto, deve prevalecer o entendimento jurisprudencial no sentido de que “o fato de uma pessoa subtrair coisa que pertença a outrem não configura, de forma automática e isolada, o delito capitulado no art. 155, CPP; é imprescindível para que haja o crime a existência de prova do ânimo fundamental, isto é, da intenção de ‘ter a coisa alheia’, ou seja, tornar-se dono daquilo que não lhe pertence. Assim, existindo apenas indícios e especulações quanto ao elemento subjetivo do tipo penal, e sendo a prova nebulosa, contraditória e geradora de dúvida, a absolvição é medida que se impõe em observância ao princípio
in dubio pro reo
.” (TJMT,
ApCrim n. 0000942-61.2019.8.11.0009
, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, 3ª Câmara Criminal, j. 7/7/2022).

Ante o exposto, na esteira do parecer da Procuradoria da Justiça, conheço e dou provimento ao recurso para absolver o réu, aos ditames do art. 386, III, do CPP, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 31/10/2025